Tribunal: TJMT
Processo: 1017238-03.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017238-03.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), DIEGO GONZAGA MIRANDA - CPF: 026.191.181-31 (REQUERENTE), JUIZO DA NONA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (REQUERIDO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DIEGO GONZAGA MIRANDA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – REQUERENTE CONDENADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 – PEDIDO DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – INVIABILIDADE – ATUAÇÃO POLICIAL BASEADA EM CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS –
IMPROCEDÊNCIA DA REVISÃO CRIMINAL EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Há fundadas suspeitas a ensejar e permitir a abordagem policial e busca pessoal nas hipóteses onde o suspeito é visto entregando objeto a outra pessoa que, ao visualizar a aproximação de viatura da Polícia Militar, joga-o ao chão, pois em tais hipóteses, a atuação opera-se em conformidade com as disposições do art. 240, §2º e art. 244 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1017238-03.2021.8.11.0000

REQUERENTE: DIEGO GONZAGA MIRANDA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Revisão Criminal apresentada por Diego Gonzaga Miranda, onde se pretende a reforma da sentença condenatória proferida nos autos do processo nº 14392-79.2013.811.0042 (Código 352938) pelo juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, cujos termos condenaram o requerente à pena de 06 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto em razão da prática delitiva constante no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 61, I, do Código Penal.

De acordo com as informações da inicial, o requerente fora denunciado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, pois, no dia 25/10/2012, por volta das 21 horas, quando policiais militares realizavam rondas pela Rua Andradina, Bairro Novo Mato Grosso, em Cuiabá/MT, avistaram-no, em frente à sua residência, que era um local conhecido como ponto de venda de drogas, entregando um objeto ao usuário de drogas Elizeu Correia da Silva que, ao visualizar a aproximação da viatura acabou jogando-o ao chão.

Diante da atitude suspeita, a Polícia Militar procedeu a abordagem pessoal do requerente, com quem encontrou a quantia de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), assim como a droga dispensada pelo usuário Elizeu Correia da Silva. Em seguida, os policiais militares realizaram busca domiciliar na residência do requerente, onde encontraram 02 (duas) “trouxinhas” de pasta base de cocaína, 01 (um) revólver de calibre 32 e 05 (cinco) munições do mesmo calibre.

A inicial acusatória salientou, além da reincidência específica, que o requerente também respondia a outros processos criminais em razão de acusações de homicídio e posse ilegal de arma de fogo, e que “
A natureza e a quantidade de droga apreendida, aliados ao prévio conhecimento dos policiais que o local é uma ‘Boca de Fumo’, ao fato do usuário de drogas dispensar de imediato o entorpecente adquirido, às circunstâncias em que se desenvolveu a ação e o local onde ocorreram os fatos, deixam patente a destinação mercantil da droga
.”

A denúncia foi recebida em 01/09/2014 e, durante a fase de instrução, procedeu-se ao interrogatório e à oitiva de duas testemunhas. Apresentadas as alegações finais, o juízo
a quo
condenou o requerente, como dito, à pena de 06 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, a qual fora mantida por este Tribunal de Justiça quando do julgamento do recurso de apelação 149485/2017, operando-se o trânsito em julgado em 03/07/2018 (ID 103181486).

A revisional pretende o reconhecimento da nulidade das provas obtidas por meio de busca pessoal e domiciliar e, consequentemente, o seu desentranhamento nos termos do art. 157,
caput
, c/c art. 157, §1º, todos do Código de Processo Penal para, ao final, reconhecer-se a ausência de provas para condenação, absolvendo-se o requerente das imputações pelas quais fora condenado.

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela improcedência da revisional, por entender que não houve qualquer ilegalidade na atuação policial, motivo pelo qual o pleito anulatório e de absolvição devem ser julgados improcedentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DIEGO GONZAGA MIRANDA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em seus argumentos, a inicial pontua que houve ilegalidade na busca pessoal feita em desfavor do requerente, bem como na domiciliar, que se deu em autorização judicial. Pontua que apesar da busca pessoal prescindir de mandado judicial, podendo ser realizada a qualquer tempo, não pode ser feita sem a existência de fundada suspeita.

Sublinha que “
Das três hipóteses de busca pessoa investigativa, a que ganha mais destaque é a decorrente de fundada suspeita. A permissão para a revista decorre da desconfiança justificada no sentido de que a pessoa traz consigo armas ou outros objetos ilícitos ou perigosos, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. Não sendo possível conseguir um mandado a tempo de concretizar a busca, a lei processual dispensa a autorização judicial
” (ID 103181482 – p.06).

Alega também que “
Na abordagem policial, o executor deve somar o tirocínio policial à proporcionalidade da ação, para que o poder não se convole em arbítrio. A desconfiança é legítima quando o policial detecta alguma anomalia no comportamento do indivíduo, ou algo atípico em suas vestes, pertences ou veículo. A suspeita será frágil, e não fundada, quando o policial basear-se exclusivamente em sua intuição
” (ID 103181482 – p.06).

Trouxe precedente do Supremo Tribunal Federal, onde se determinou o arquivamento de Termo Circunstanciado, pois, naquele caso, a revista pessoal fundou-se em parâmetros unicamente subjetivos, o que não é admissível (HC 81305, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, julgado em 13/11/2001, DJ 22-02-2002 PP-00035 EMENT VOL-02058-02 PP-00306 RTJ VOL-00182-01 PP-00284).

Acrescentou ainda, entre outros argumentos, posicionamento doutrinário em que se critica a possibilidade de busca pessoal com fundamento em fundada suspeita, uma vez que a expressão constituiria cláusula genérica, demasiadamente vaga e abstrata, o que incentivaria a atuação subjetiva do agente público e fomentaria a seletividade do sistema penal, o qual teria como alvos preferenciais as parcela menos favorecida da sociedade.

Suscita que a abordagem se deu sem a existência de suspeitas fundadas, uma vez que os milicianos não teriam informações concretas de que o requerente Diego Gonzaga Miranda tivesse entregado drogas ao usuário Elizeu Correia da Silva, já que não souberam identificar de antemão o que seria o material, o qual poderia, nas palavras da inicial, “
ser um chiclete, algum tipo de doce ou repassando drogas a Elizeu
” (ID 103181482 – p.8).

Afirma que o fato do requerente ser pardo, morador de bairro pobre, periférico, que estava usando chinelo, originário de família sem recursos e sem nome tradicional, contribuíram para sua abordagem. Pontua ainda que “
Se DOIS RAPAZES BRANCOS E BEM VESTIDOS ESTIVESSEM TROCANDO OBJETOS MINÚSCULOS NA ENTRADA DO BELVEDERE, DO ALPHAVILLE ou de algum dos Condomínios do JARDIM ITÁLIA, a Defesa tem plena convicção de que eles JAMAIS SERIAM ABORDADOS
” (ID 103181482 – p.08).

Em resumo, a inicial alega que não haviam fundadas suspeitas para que a abordagem do requerente ocorresse, de modo que a prova oriunda desta atuação policial seria, evidentemente, ilícita. Entendendo pela ilicitude originária das provas decorrentes da abordagem e que desaguaram na confecção do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, auto de constatação de substância entorpecente e depoimento dos policiais militares têm nexo de causalidade com a prova ilícita, razão pela qual devem ser declaradas ilícitas por derivação, nos termos do art. 157, §1º do Código de Processo Penal.

Pontua também que a abordagem se deu por mera intuição acerca de eventual traficância praticada pelo requerente, de modo que a busca pessoal e, posteriormente, a domiciliar, seriam ilícitas. Por fim, argumenta que descoberta
a posteriori
de uma situação de flagrante não passou de mero acaso, afastando qualquer argumento que justificasse a abordagem, a revista pessoal e a domiciliar.

Pois bem.

Em primeiro lugar, a defesa requer seja requisitada cópia integral da ação penal originária, caso aquelas que acompanham a inicial sejam insuficientes. Segundo o art. 625, §1º, do Código de Processo Penal, “
O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos
.
”

Compulsando os autos, verifico que além da guia de execução penal, foram juntadas cópias da denúncia, do termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório do requerente, nota de culpa, antecedentes criminais, cópia da sentença e do acórdão que julgou o recurso de apelação interposto, além da certidão de trânsito em julgado, os quais entendo suficientes para análise dos argumentos trazidos por meio desta revisão criminal.

Portanto, desnecessários outros documentos, passo à análise dos argumentos trazidos.

O primeiro ponto a ser enfrentado, de onde todos os demais decorrem, diz respeito à existência, ou não, de
fundadas suspeitas
para a abordagem do requerente na oportunidade em que fora preso em flagrante.

Segundo o art. 240, §2º, do Código de Processo Penal, “
p
roceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras
b
a
f
e letra
h
do parágrafo anterior
.” Assim sendo, a busca pessoal poderá ser realizada para, dentre outros objetivos, descoberta de objetos necessários à comprovação de prática delitiva ou de qualquer elemento de convicção. Acrescenta-se a este ponto a disposição do art. 244 da Lei Processual Penal: “
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
”.

Atento aos vários dos pontos trazidos na inicial, entendo necessário destacar brilhante posicionamento doutrinário acerca das motivações aptas a autorizarem a busca pessoal, pois “
há que se pontuar, também, a necessidade de se conter atuações seletivas (escolhas arbitrárias de determinadas pessoas) do aparelho estatal, muitas vezes acobertadas por juízos discriminatórios e inconfessáveis. É dizer: deve a autoridade policial se encontrar apta a justificar a sua atuação, no âmbito de sua corporação, e ao nível do
estrito cumprimento do dever legal
” (FISCHER, Douglas; PACELLI, Eugênio.
Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência
. Disponível em: Grupo GEN, (12th edição). Grupo GEN, 2020, p. 611).

Assim, vejamos em que condições e circunstâncias se deu a abordagem policial.

Segundo a própria inicial, a abordagem aconteceu após o requerente ser visto por policiais militares entregando “algo” para o usuário
Elizeu Correia da Silva. A defesa, como dito, concluiu que a abordagem se deu, na realidade, por força da condição de cidadão socialmente marginalizado do requerente, pois em contexto diverso, a abordagem não teria ocorrido.

Todavia, do depoimento prestado em juízo pela testemunha policial militar Ademir de Moraes Botelho, extrai-se o seguinte:

“(...) Que eu me lembro dos fatos da denúncia; Que a minha função era de comandante da viatura; Que estávamos em três policiais (...);
Que no ato, nós vimos o cidadão (Diego) passando algo para um outro; Que fomos fazer a abordagem e percebemos que esse ‘algo’ seria pasta base de cocaína; Que ele jogou no chão
;
Que eles jogam no chão quando veem a viatura se aproximar; Que ele jogou no chão e ficaram os dois lá na porta; Que a droga estava no pé dele; Que procedemos a abordagem em um e no outro
; Que o outro era usuário; Que a gente viu aquela operação de entregar, e quando nos aproximamos melhor a droga já estava no chão, não estava mais em mãos; Que eu não sei precisar a distância; Que era possível a gente ver, mesmo assim; Que a gente estava dentro do carro, em ronda (...); Que mais ou menos, a luz do poste só, mas a gente viu; Que na hora não era possível identificar o que era; Que havia duas pessoas, uma entregando algo para a outra; Que o Diego passou para um outro (...); Que no momento foi achado um valor em dinheiro, uns quarenta e cinco reais; Que nós adentramos a casa, o portão estava aberto; Que o soldado Padilha localizou, em cima da geladeira, mais duas ‘trouxas’ de pasta base e, no guarda-roupa, a arma de fogo; Que isso estava na casa dele; Que a droga encontrada na casa dele (Diego) era da mesma forma daquela que foi dispensada e encontrada no chão; Que a gente viu que era o mesmo lote, e por isso se tratava de tráfico; Que eles geralmente negam, as palavras eu não sei ao exato, mas geralmente negam, enrolam; Que eu nunca tinha visto ele; Que ele não disse de quem era a arma de fogo (...); Que a gente não sabia se ali era ‘boca de fumo’; Que foi uma abordagem casual, nós não sabíamos de nada; Que na época, a gente abordava muito (...); (...).”

Ou seja, o modo e o porquê a abordagem aconteceu são incontroversos. O que se questiona, portanto, é se a justificativa para o ato da autoridade policial militar compatibiliza-se com as determinações legais e constitucionais pertinentes, o que me parece evidente.

Não questiono as pontuações defensivas, que aqui reforcei com menção doutrinária equivalente, de que há abordagens e buscas pessoais realizadas pela Polícia Militar destoadas de toda e qualquer justificativa, fundamentadas em conclusões baseadas em inaceitável preconceito ou estigmatização de certos setores da sociedade.

Porém, no presente caso, vislumbro que o contexto em que os fatos se desenvolveram autorizavam a atuação policial, pois, consoante relatado por um dos policiais que participaram da diligência (
a
) o requerente, até então suspeito, foi visto entregando algo para outro indivíduo (
b
) que, ao perceber a aproximação policial, o jogou ao chão.

Ora, no caso, não restam dúvidas de que houve duas razões de fato antecedentes à abordagem. A primeira delas foi a própria entrega de um objeto que, efetivamente, não foi identificado de plano pelos policiais em razão da distância. A segunda foi que, ao avistarem a viatura, os suspeitos jogaram o produto ao chão.

Portanto, a abordagem não foi imotivada e sem razão, não havendo falar-se em atuação policial decorrente de estigma social, perseguição aleatória ou algo do gênero.

Logo, entendo que a inicial não trouxe elementos que indiquem qualquer ilegalidade ou inadequação na atuação policial, de modo que a licitude do ato é evidente, uma vez que “
a busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto
” (AgRg no HC 685.437/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021).

Em igual sentido: “
Havia fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, de que os pacientes (ora embargantes) estavam na posse de objetos que constituíam corpo de delito (no caso, na posse de drogas), a justificar a abordagem pelos policiais militares e a busca pessoal. Em outros termos, havia dados objetivos, concretos e seguros de que os acusados pudessem estar portando drogas
” (EDcl no HC 492.052/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 26/06/2020).

Adotando a mesma posição, colaciono os seguintes precedentes de todas as Câmaras Criminais do TJMT:
N.U 1001259-06.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021; N.U 0010923-20.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021; N.U 0015713-08.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021.

Destarte, a prova que a revisional aduz como ilícita, na realidade encontra-se respaldada pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência mais moderna, sendo prova lícita e legítima para manter
in totum
a sentença de primeiro grau.

Sendo ela prova lícita, impossível reconhecer a ilicitude e consequente nulidade por derivação daquelas que dela decorrem.

Por fim, embora não tenha sido o ponto enfrentando na inicial, é fundamental ressaltar, devido à atualidade do tema, que a busca domiciliar realizada posteriormente foi autorizada pelo requerente, conforme depoimento prestado perante a autoridade policial onde afirmou “
que autorizou os policiais militares a fazer revista no interior de sua residência
” (ID 103181484 – P. 08).

Diante de todo o exposto, entendo que a busca pessoal realizada após a abordagem dos policiais militares em desfavor do requerente foi absolutamente legítima, pois baseada em fundadas suspeitas decorrentes do fato de ter sido visto entregando um objeto a usuário de drogas que, ao avistar a viatura policial, o jogou ao chão em atitude efetivamente suspeita.

Sendo esta, prova lícita, todas as que dela decorrem, por observarem as disposições legais e constitucionais pertinentes, devem também ser reconhecidas como tal.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pleito revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021